Tribunal: TJBA
Processo: 8004234-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004234-56.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE APELADO: ANTONIA CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DO WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INÉRCIA NO BLOQUEIO DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 9.980,33 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora, idosa, foi vítima do "golpe do filho" no WhatsApp e transferiu valores para conta mantida no banco réu. Alegou falha de segurança e omissão do banco receptor em bloquear o numerário após denúncia imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: a) a legitimidade passiva do banco receptor e a aplicação do regime consumerista por equiparação; b) a existência de falha na prestação do serviço bancário e o nexo causal com o dano; c) a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; d) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O banco receptor é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a cadeia de fornecimento e responde pela segurança das contas mantidas sob sua guarda, configurando-se a relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 3. Resta configurada a falha no serviço quando o banco, notificado imediatamente sobre a fraude pelo consumidor (Protocolo nº 21090328585854), permanece inerte e não adota medidas acauteladoras previstas nas Resoluções do Banco Central (MED e motor antifraude), permitindo a livre movimentação do produto do crime. 4. A transferência voluntária da vítima, induzida por fraude eletrônica, não afasta a responsabilidade do banco receptor, cujo risco da atividade engloba o dever de impedir o uso de seus sistemas para fins ilícitos e de atuar com presteza após o alerta da vítima. 5. O dano moral decorre do descaso administrativo e da angústia infligida à idosa, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações via PIX quando demonstrada a falha no dever de segurança ou a inércia em proceder ao bloqueio cautelar de valores após a notificação tempestiva da fraude. 2. A ausência de vínculo contratual direto entre a vítima e o banco receptor não afasta a responsabilidade deste, dada a condição de consumidor por equiparação daquela (art. 17 do CDC)." Referências: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 479; REsp 1.199.782/PR. Tribunal de Justiça da Bahia: ApC n. 8000539-87.2023.8.05.0265; ApC n. 8165203-54.2023.8.05.0001. Legislação: Lei 8.078/1990, arts. 14 e 17; Código Civil, arts. 186 e 927. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004234-56.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada ANTONIA CAVALCANTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .